Tribunal: TJBA
Processo: 8024484-30.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024484-30.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DOS PLEITOS LIMINARES APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO PARCIAL DO PLEITO LIMINAR. EMPRESA ACUSADA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA ATRAVÉS DE COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO CRIMINOSO. DIVERSOS RELATOS QUANTO À ILEGALIDADE DAS CONDUTAS DOS AGRAVADOS NA MÚDIA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS A JUSTIFICAR A CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. MEDIDAS ADOTADAS. CUMPRIMENTO DO QUANTO CONSTANTE NO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSSÍVEL. BUSCA PELA CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO QUE RESULTARIA APENAS NO ATRASO NO CURSO DO FEITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. DIVERSOS INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS BUSCADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE LIMINAR. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES COLETIVOS DOS CONSUMIDORES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS) PARA JUSTIFICAR A ATIVIDADE ILÍCITA DOS AGRAVADOS. ADVERTÊNCIA FEITA EM PÚBLICO PELA CVM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA TAMBÉM PELO MP/SP. SITES ESPECIALIZADOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE DE FORMA ORDINÁRIA. ATUAÇÃO INCISIVA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO PARA OBSTAR NOVOS DANOS PARA ALÉM DAQUELES JÁ CAUSADOS A DIVERSOS CONSUMIDORES. ELEMENTOS AUTORIZADORES DO PLEITO LIMINAR PREECHIDOS. DEFERIMENTO INTEGRAL DAS MEDIDAS BUSCADAS PELA D. PROMOTORIA DE JUSTIÇA. MEDIDAS QUE DEVEM SER ADOTADAS PELO D. JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA IN TOTUM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8071766-61.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como Agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, BINARYBIT e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem com base nos fatos e fundamentos abaixo expostos: Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Desa. GARDÊNIA PREIRA DUARTE Relatora